Tribunal: STF
Processo: HC 190191
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADA MORA ESTATAL. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
    2. Na espécie, como destacado na sentença, além de o réu ter permanecido todo o processo preso, não parecendo razoável que, condenado, seja colocado em liberdade, tenho, como forma de resguardo à ordem pública, necessária a manutenção da prisão preventiva, pois que, acaso solto, provavelmente voltará à traficância, sendo esse o negócio que exerce há mais de quinze anos (foi condenado por delito de tráfico cometido no longínquo ano de 2004). Ademais, demonstrou crer que a vida do crime é a mais fácil de ser buscada, pois, mesmo estando em cumprimento de pena (livramento condicional), preferiu continuar com a vida torta.
    3. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    4. Não verifica-se o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta em 1º/7/2019, pois o recorrente encontra-se preso em estabelecimento prisional da região metropolitana de Fortaleza, o que demandou a expedição de carta precatória para sua intimação pessoal da sentença. Sem sua ciência pessoal, os autos não poderiam ser remetidos ao Tribunal de Justiça para processamento da apelação. Ademais, em 23/9/2019, chegou ao juízo da 2ª vara da comarca de Itapipoca/CE a carta precatória com a intimação do recorrente, sendo que, em 25/9/2019, foi determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Ceará para processamento do apelo interposto, estando o feito em segundo grau para apreciação do recurso.
    5. Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor,  não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    5. Agravo regimental improvido.”
    (RHC 119.166-AgRg/CE, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, neste “writ”, seja assegurado ao paciente o direito de estar em liberdade, sustentando-se, para tanto, a ocorrência de situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis”, resultante do excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação por ele interposto.
    Pleiteia-se, subsidiariamente, seja substituída a custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Vale ressaltar, desde logo, que a matéria versada nesta impetração, especificamente quanto à pretendida revogação da “prisão preventiva do Paciente, impondo-lhe, se for o caso, medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP”, e ao alegado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação por ele interposto, constitui mera reprodução daquela veiculada no HC 188.004/CE, de que fui Relator.
    A reiteração do pedido de “habeas corpus” conduz ao não conhecimento da nova postulação, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 81/56 – RTJ 120/660 – RTJ 121/90, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS NA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ – NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ – AGRAVO IMPROVIDO.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de ‘habeas corpus’,  de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível.”
    (HC 80.623-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre registrar, finalmente, que, no tocante especificamente à pretendida revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), o exame destes autos evidencia que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sequer examinou os fundamentos em que se apoia, no ponto, a pretensão deduzida na presente impetração.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (…).” (grifei)
    Entendo, nesse contexto, e considerado o próprio teor da Recomendação nº 62 do CNJ, que a necessária implementação de regras e procedimentos destinados à redução dos riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, à luz das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, devem ser inicialmente apreciadas e ponderadas pelas instâncias ordinárias competentes para a causa penal, eis que os magistrados e os Tribunais locais possuem melhores condições para avaliarem a situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo  (ou da unidade a que se acha recolhido), a fim de adotarem as providências cabíveis e indispensáveis à solução do caso concreto.
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 183.492/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.538/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 183.581/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 183.589/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 183.621/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 183.694/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 183.730/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.771/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.772/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Impõe-se ter presente, sob esse aspecto, que a alegada ocorrência da situação de injusto constrangimento à liberdade do ora paciente, caso existente, não seria imputável ao E. Superior Tribunal de Justiça, circunstância essa que afasta, por completo, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa.
    Com efeito, revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus” quando impetrado com apoio em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual.
    Disso tudo resulta que as razões que dão suporte a esta impetração, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame tanto pelas instâncias ordinárias quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA  PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do pedido de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar e da petição eletrônica nº 80.604/2020.
    2. Oficie-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo nº 0000298-11.2018.8.06.0101), para que reavalie a prisão cautelar do ora paciente, de acordo com as particularidades do caso concreto, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, respeitando-se, ainda, a ordem de prioridade entre os detentos estabelecida no art. 4º, inciso I, de referido provimento administrativo.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator